Tribunal: TJDFT
Processo: 0015153-50.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. REAJUSTE CONCEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. IMPUGNAÇÃO À BASE DE CÁLCULO UTILIZADA. INAPLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 955 DO STJ. DISTINGUISHING. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. MÉRITO. PERÍCIA ATUARIAL JÁ REALIZADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CORRETA. AUSÊNCIA DE DUPLA COBRANÇA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. MORA EX RE VERIFICADA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia à majoração do benefício de complementação de aposentadoria recebido pela parte autora após o reajuste administrativo feito pela PREVI, sob o argumento de que a revisão extrajudicial utilizou base de cálculo equivocada e, por isso, não correspondeu à devida incorporação das horas extras no salário de participação, como deferido na Justiça do Trabalho.
2. Inaplicável, à presente demanda, o precedente firmado pelo STJ no REsp 1.312.736 (Tema Repetitivo 955), por se tratar de controvérsia distinta da que foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal: a “inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria, das horas extraordinárias habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da justiça trabalhista”.
3. Ante o distinguishing entre o precedente e o caso em exame, não devem ser conhecidos os capítulos recursais que versam sobre a aplicação do Tema 955 à lide.
4. Aplica-se ao caso a prescrição quinquenal prevista na Súmula 427 do STJ: “A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento”.
5. Como a complementação de aposentadoria se trata de relação jurídica de trato sucessivo, opera-se a prescrição sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação revisional, conforme jurisprudência do STJ.
6. Porém, se a aposentadoria da parte autora ocorreu durante o quinquênio que precedeu a propositura da ação revisional, nenhuma das parcelas de complementação de aposentadoria reivindicadas estão cobertas pela prescrição.
7. A perícia atuarial confirmou a discrepância entre o valor reajustado administrativamente pela PREVI e o montante que seria devido ao participante após a incorporação das horas extras no salário de participação.
8. A utilização dos salários do trabalhador constantes na sentença trabalhista, na base de cálculo da revisão da complementação do benefício, é medida adequada e necessária para dar cumprimento à ordem proferida pela Justiça do Trabalho.
9. Os índices de correção utilizados nas memórias de cálculo apresentadas pelo Autor e pela Perita visam à atualização do salário de participação, para fins de recálculo de benefício, e não para fins de início do pagamento reajustado.
10. A aplicação de índice de correção monetária na memória de cálculo é compatível com a necessidade de reajuste do salário real de benefício a que o participante teria direito no momento da aposentadoria, caso tivesse recebido as horas extras tempestivamente.
11. A utilização do INPC como indexador econômico decorre do art. 27 do Regulamento PREVI do Plano de Benefícios 1.
12. Havendo a fixação do indexador a ser utilizado (INPC) e do termo inicial de incidência da atualização (data do pagamento), não há falar em bis in idem, visto que a correção monetária será feita apenas uma vez.
13. O Autor tem direito a receber as diferenças sobre o Benefício Especial de Remuneração – BER quando demonstrado que a aposentadoria ocorreu antes de dezembro/2010 e que houve o pagamento de valores de BER em favor dele, ainda que a menor.
14. O cálculo do Benefício Especial Temporário - BET decorre diretamente do salário de participação; por consequência, qualquer impacto a maior na verba sobre a qual se contribui também deve repercutir nos benefícios decorrentes.
15. Ainda que os Benefício Especiais de Remuneração e Temporário (BER e BET) tenham sido criados em momento de superávit do Plano 1 e a vigência deles já tenha se encerrado, é devido o pagamento das diferenças apuradas na perícia atuarial, uma vez que o Autor foi lesado por ter recebido o benefício a menor no período superavitário.
16. Há mora da entidade previdenciária quando, ao realizar a revisão administrativa, utilizou base de cálculo equivocada e reajustou o benefício de complementação de aposentadoria em valor inferior ao devido.
17. Trata-se de mora ex re, visto que a dívida foi constituída com liquidez e apresenta termo certo (data do início do pagamento reajustado), conforme previsão do art. 397 do Código Civil.
18. A realização da perícia atuarial não significa que se tratava de dívida ilíquida, pois a prova pericial apenas confirmou o cálculo já apresentado pelo Autor na seara administrativa.
19. Como não houve recurso da parte prejudicada pela fixação do termo inicial dos juros moratórios na data da citação, o princípio da vedação à reformatio in pejus exige que seja mantida a sentença mais favorável à Apelante.
20. Ao verificar que a demanda tem grande complexidade e que a tramitação já dura aproximadamente 7 (sete) anos, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC/15.
21. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida.